Tribunal: STF
Processo: RHC 57211
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-14
Data de publicação: 1979-08-14

Ementa:
- Júri. Legitima defesa, Reconhecido que a ação resultou de gesto de defesa contra injusta agressão da vítima, mas negada a necessidade dos meios empregados, deve-se prosseguir na votação dos quesitos sobre a moderação e a natureza do alemento subjetivo caracterizador  do excesso. Anulação do julgamento. Recurso de habeas corpus praovido.